Tribunal: TJDFT
Processo: 0739914-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Processo : 0739914-29.2021.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da observância do princípio da unirrecorribilidade e da aplicação do art. 1.024, § 4o, do CPC, tendo em vista a interposição anterior do AGI 0736689-98.2021.8.07.0000 (ainda pendente de julgamento do mérito), interposto após o julgamento de seus declaratórios (id. 106405207 dos autos originários n. 0704817-11.2021.8.07.0018) contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 105322155 dos autos originários), seguido da decisão de acolhimento dos embargos de declaração do Distrito Federal, com efeitos infringentes, para acolher a impugnação e reconhecer o excesso de execução (id. 108606213 dos autos originários). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator